Tribunal: TJSP
Processo: 7002415-17.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002415-17.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
ITACIR PEREIRA NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para decretar, ainda que pendente o pagamento da
pena de multa, a extinção da punibilidade do agravante João Itacir Pereira Nunes.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002415-17.2019.8.26.0050 -Voto no 40874
2
Voto 40.874
Agravo em Execução n. 7002415-17.2019.8.26.0050 - São Paulo
Execução n. 7002415-17.2019.8.26.0050 - 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante - João Itacir Pereira Nunes
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Diego Bocuhy Bonilha,
que julgou extinta as penas privativas de liberdade, referentes às GRs 01,
03, 04 e 05 e indeferiu pedido de declaração de extinção da punibilidade
da pena de multa (fls. 2).
Postula a ilustre defensora pública a reforma da
decisão, declarada extinta a punibilidade, independente do pagamento
da multa (fls. 5/8).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 12/19), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 65).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, conhecido,
manifesta-se pelo improvimento do agravo (fls. 70/71).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002415-17.2019.8.26.0050 -Voto no 40874
3
Quanto à extinção da punibilidade, no âmbito
penal, entende esta magistrada que, conquanto considerada a multa
como dívida de valor, após o trânsito em julgado da condenação, posto
que não conversível em pena privativa de liberdade, conserva sua
natureza de sanção penal a exigir seu adimplemento.
Assim, ainda que resgatada a pena privativa de
liberdade, necessário fazer frente ao pagamento da multa para ter extinta
a punibilidade. Somente após a execução pela Fazenda Pública, caberia
ao juízo da execução penal declarar extinta a punibilidade.
Entretanto, impõe-se examinar a questão, em face
do entendimento firmado, por votação unânime, no Recurso
Representativo de Controvérsia, Recurso Especial n. 1.519.777/SP.
Assim é que, alterando entendimento anterior, à
unanimidade, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça passaram
a admitir a extinção da punibilidade do condenado, em razão do
cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que pendente o
pagamento da pena de multa (STJ - v.u. rel. Min. Rogério Schietti, j.
26.08.2015).
Manter solução diversa implica em dar tratamento
desigual que, em última análise, inevitavelmente terá desfecho alterado,
com consequências irreversíveis para o condenado.
Por conseguinte, impõe-se declarar a extinta a
punibilidade da agravante, no âmbito penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002415-17.2019.8.26.0050 -Voto no 40874
4
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para decretar, ainda que pendente o pagamento da
pena de multa, a extinção da punibilidade do agravante João Itacir Pereira
Nunes.
desa. Angélica de Almeida
relatora